Tribunal: TJMT
Processo: 0016340-46.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016340-46.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA ALVES - CPF: 008.527.681-25 (APELANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOSUEL DA CRUZ DE MACEDO TAROCO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcelo da Silva Alves contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal), fixando pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2.

A controvérsia
consiste
em torno da alegação de ausência de provas para a condenação, bem como da atipicidade da conduta, sob o argumento de que não restou comprovado o uso efetivo do documento falso pelo apelante.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou a falsificação da Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo apelante.

4. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem do acusado e a apresentação da CNH falsa, elementos que são harmônicos e corroboram os demais documentos constantes nos autos.

5. O crime previsto no art. 304 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se com a mera utilização ou apresentação do documento falsificado, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo à fé pública ou a terceiros.

6. O boletim de ocorrência e o termo de exibição e apreensão registram que os policiais solicitaram a apresentação da CNH no momento da abordagem e que o documento foi apreendido, demonstrando a efetiva utilização do documento falso pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese de julgamento:

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) tem natureza formal e se consuma com a mera apresentação do documento adulterado, independentemente da obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiros."

"Os depoimentos prestados na fase policial, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação penal, ainda que os agentes públicos não se recordem integralmente dos fatos em Juízo."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 304 e art. 297, ambos do Código Penal.

Jurisprudência
relevante
citada
:

(
AgInt
no
AREsp
1229949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
MARCELO DA SILVA ALVES,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática
do delito
previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais
(ID n. 217156
195)
,
a Defesa
requereu a absolvição do acusado do delito imputado,
com fundamento nos art.
386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou
pelo improvimento do recurso (ID n. 221818157).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,

manifestou
pelo desprovimento do recurso
, sintetizando a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação – Crime de uso de documento falso – Documento Público – Carteira Nacional de Habilitação – Atipicidade da conduta – Ausência de Provas – Improcedência - Impossível prosperar a absolvição rogada, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente a imprimir certeza no sentido de que o apelante efetivamente perpetrou o delito de uso de documento público falso [CNH], nos moldes do artigo 304
c.c
. artigo 297, ambos do CP – Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (
CP, art. 107).

De
proêmio,
embora a Defesa
almeje a absolvição do apelante
,
alegando ausência de provas,
o contexto fático probatório
evidenciou
provas suficientes e judicializadas do delito em questão
, a dar sustentação ao edito condenatório.

Narra a denúncia que:

“
No dia
19/03/2019
, por
volta de 23h30min, em via pública,
na Rua J, bairro,
Parque Atalaia, nesta Capital, o denunciado MARCELO fez uso de documento público falsificado, eis que apresentou aos Policiais Militares uma carteira nacional de habilitação

(CNH) em nome de
“
Roberto Pereira Leal
”
(IP-fls. 15/16).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data dos fatos, uma

guarnição da polícia militar foi informada de que um indivíduo estaria com mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio, e que este estaria no bairro Parque Atalaia, nesta Capital. Diante disso, os
policiais
militares se deslocaram até o local indicado, oportunidade em que localizaram e abordaram o denunciado MARCELO.

Ato contínuo, foi realizada revista pessoal no denunciado, momento em que

nada de ilícito foi localizado, todavia, ao ser solicitada a documentação pessoal de MARCELO, este apresentou uma carteira nacional de habilitação (CNH) em nome de
“
Roberto Pereira Leal
”
. Assim, os
policiais
militares indagaram ao denunciado se este era realmente seu nome, oportunidade em que ele confessou que estava usando documentação falsa, tendo em vista que sabia que havia um mandado de prisão aberto em seu nome (IP-fls. 17/18) e que seu nome verdadeiro é MARCELO.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à

Delegacia, onde, perante autoridade policial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e falar apenas em juízo (IP-fls. 08/09).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar

MARCELO

DA SILVA

ALVES como incurso no Art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento,
ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do Artigo 394,

§1°,
I
, do CPP, com sentença condenatória, em todos os seus termos
.”

Analisando detidamente os autos,
verifico que a materialidade delitiva se apresenta comprovada
, mediante Auto de Prisão em Flagrante
Delito

(ID n.
2059
21704
– pág.
04
)
,

Boletim de Ocorrência
no 2019.85140
(ID n. 205921704 – pág.
15/17),
Termos

de depoimentos (I
D n. 205921
704 – pág. 05/0
9
), Termo de exibição e apreensão (
ID n. 205921704 – pág. 19/20)
e o
Laudo Pericial no 2.9.2019.
35600-01 (ID n. 205921759
.

Em relação à autoria, os
Policiais
Militares
Josuel da Cruz Macedo
e
Josino Pereira Machado Filho
, declararam que:

CONFORME JA MENCIONADO NO BOPM.2019.85140, A GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÃO DA A.L.I. DO 1° BPM DE QUE UM INDIVÍDUO ESTARIA COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO PELO CRIME DE HOMICÍDIO

E QUE ESTE ESTARIA NO BAIRRO PARQUE ATALAIA, PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO IGUATEMI;
DIANTE DA INFORMAÇÃO DESLOCAMOS PARA O LOCAL, ONDE LOGRAMOS EXITO EM LOCALIZAR E ABORDAR O SUSPEITO NA RUA J

DO BAIRRO PARQUE ATALAIA:
QUE NA REVISTA PESSOAL NADA DE
ILÍ
CITO FOI ENCONTRADO:
QUE ENTÃO FOI SOLICITADO A DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO SUSPEITO ONDE ESTE APRESENTOU O DOCUMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - C.N.H - EM NOME DE ROBERTO PEREIRA LEAL;

QUE AO INDAGAR O SUSPEITO SE

ESTE REALMENTE SERIA O SEU NOME, O MESMO CONFESSO
U
QUE ES
TÁ
USANDO DOCUMENTAÇÃO FALSA POR SABER QUE EST
Á

COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, SENDO INFORMADO PELO MESMO QUE SEU NOME VERDADEIRO
É
MARCELO DA SILVA ALVES;
QUE FOI FEITO A CHECAGEM DO SUSPEITO VIA CIOSP/WEB E CONSTATADO

A VERACIDADE DA DENÚNCIA, ONDE CONSTA MANDADO DE PRISAO N° 84949

EXPEDIDO PELA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ REFERENTE AO PROCESSO N° 0016026-86.2008.811.0042, CONFORME ESPELHO ANEXO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA;
DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO SENDO O MESMO ENCAMINHADO E ENTREGUE NA CENTRAL DE FLAGRANTES ONDE A AUTORIDADE POLICIAL PLANTONISTA RATIFICOU VOZ DE
PRISÃO EM FLAGR
A
NTE;
QUE FOI UTILIZADO ALGEMAS NA CONDUÇÃO DO SUSPEITO ATE A DELPOL POR RECEIO DE FUGA E ESTE ENTREGUE SEM

LESÃO CORPORAL.;

Em Juízo, a testemunha
PM
Josué da Cruz Macedo

afirmou não se recordar dos fatos
,
em razão do longo lapso temporal transcorrido.

Por sua vez, a testemunha
PM
Josino Pereira Machado Filho
declarou que
:

“(...) nós fomos dar apoio a inteligência
, eles que passa
ra
m a informação para a gente
. Nós conseguimos fazer sim a abordagem dele próximo a casa dele,
no Parque Atalaia.
Pouca coisa que eu lembro, porque a
agência
de inteligência nossa
já estava
monitorando ele
, então, a hora que ele apontou para
a gente,
a gente fez a abordagem e verificou-se tudo isso.
(...)
E
le, a princípio quis negar, mas depois ele confessou
, como
está
no BO,
confessou que ele estava com mandado de prisão.
(...)
Eu não me recordo
,
se ele apresentou a gente fez a
condução dele, juntamente com o documento
,
deve estar em anexo no
boletim
.
(...)

pela justificativa dele, era porque ele estava com mandado de prisão em aberto
. (...)
”

O
s relatos das testemunhas
são corroborados pel
o Laudo Pe
ricial
que
atribuiu responsabilidade ao apelante, uma vez que concluiu
que
“o suporte do documento trazido a exames apresenta alguns elementos de segurança compatíveis aos do papel original da peça padrão,
contudo foram observados inequívocos vestígios de ADULTERAÇÃO”
. (negritei)

Desta forma, tendo em vista que a materialidade e a autoria restaram amplamente
demonstradas nos autos por meio de provas consistentes e harmônicas, que não deixam qualquer margem para dúvidas quanto à prática
do delit
o pelo apelante, exigindo-se a manutenção da sentença condenatória proferida pel
o Juízo de primeiro grau, afastando-se, assim, a alegação de insuficiência probatória.

Por fim, conquanto a Defesa sustente a atipicidade da conduta sob o argumento de que não restou comprovado
, durante a instrução processual, o
efetivo uso do documento falso pelo apelante, tal
alegação também não merece prosperar
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou
assentado que
“
é pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
”

(
AgInt
no
AREsp
1229949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018)
.

No caso em
análise, ainda que os agentes públicos não se recordem com precisão dos fatos apurados, devido ao decurso do tempo,
o Policial Militar
Josino Pereira Machado Filho

relatou
em Juízo que, no dia dos fatos, atende
u

a uma solicitação da inteligência,
onde lograram êxito em
localizar o apelante, acrescendo, ainda, que, caso tenha ocorrido a apresentação do documento falso, este está devidamente anexado no boletim de ocorrência.

Nesse contexto, a declaração do policial encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, uma vez que o boletim de ocorrência
registra expressamente que os policiais militares solicitaram a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação no momento da abordagem
, além disso, tal circunstância também restou
devidamente consignada no termo de exibição e apreensão, documento que atesta a apreensão da referida CNH pelo agente público
, reforçando a credibilidade e a veracidade dos fatos narrados.

Portanto, considerando que o crime
de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se com sua simples apresentaçã
o
, independentemente da ocorrência de prejuízo concreto, e diante das provas coligidas nos autos
que demonstram a utilização do documento pelo apelante, não há que se falar em atipicidade da conduta
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso aviado por
MARCELO DA SILVA ALVES
e
NEGO PROVIMENTO,

m
antendo a sentença em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025